Tribunal: STF
Processo: ARE 1281332
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. QUINQUÊNIOS. LICENÇA-PRÊMIO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEIS COMPLEMENTARES 11/92 E 252/2013 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – GO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. SUCESSÃO DE REGIMES JURÍDICOS. DEMANDA INDIVIDUAL DE NATUREZA MULTITUDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. LICENÇA-PRÊMIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CELETISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    (...)” (Doc. 12, p. 1-5)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 16).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 9º, e 37, X, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que “não existe a possibilidade de computar o tempo de serviço prestado outrora, com outro vínculo, para usufruir de garantias em virtude de novo vínculo sob pena de criar uma aberração jurídica”, porquanto “a CF/1988, após a EC nº 18/1998, só permite a contagem recíproca de tempo contribuição (e não de serviço) para efeito de aposentadoria (art. 201, § 9º, CF/1988), sendo que o tempo de serviço será contado apenas para efeito de disponibilidade (art. 40, § 9º, CF/1988)” (Doc. 19, p. 10). Aduz, outrossim, que o decisum hostilizado viola o disposto no “artigo 37 X da CF, pois o cômputo do período laborado pela recorrida desde 2001 para fins de quinquênio acarretará uma alteração significativa em sua remuneração sem previsão de lei específica” (Doc. 19, p. 11).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 23).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Verifica-se que, ao reconhecer o direito da ora recorrida ao aproveitamento do tempo de serviço prestado sob o regime celetista para a concessão de licença-prêmio e quinquênio por assiduidade, após a transformação do vínculo para o regime estatutário, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares 11/1992 e 252/2013 do Município de Goiânia – GO), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Contagem do tempo de serviço prestado no regime celetista. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.190.113-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 26/6/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. LEI ESTADUAL 10.261/68. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de origem assentou a inexistência de dispositivo da legislação estadual aplicável que admita a contagem do tempo de serviço prestado, ainda que em empresa pública, sob o regime celetista, para os efeitos postulados pelo impetrante.
    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Colegiado a quo seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.261/68). Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.086.956 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma DJe de 1º/7/2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 5.809/1990. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 826.718-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017)
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:
    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente